Tribunal: TJPA
Processo: 0007024-15.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10949 - Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007024-15.2019.8.14.0401

APELANTE: LUIZ OCTAVIO RABELO NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). PRELIMINARES DE NULIDADE DA PROVA DIGITAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA OU DÚVIDA QUANTO À AUTORIA. INVIABILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA E ERRO NA EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE E AGRAVANTE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, §9º, do Código Penal), à pena de 2 anos e 2 meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Compete analisar: (i) a alegada nulidade da prova digital consistente em capturas de tela de mensagens (SMS), por ausência de cadeia de custódia; (ii) o suposto cerceamento de defesa decorrente da desconsideração de prova emprestada; (iii) a suficiência probatória quanto à autoria delitiva; (iv) a ocorrência de legítima defesa ou erro na execução; (v) a adequação da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e à agravante do art. 61, II, “c”, do CP; e (vi) a eventual incidência de prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A nulidade da prova digital não se configura quando as mensagens são apresentadas pela própria vítima, interlocutora direta do diálogo, inexistindo demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief.

4. Não há cerceamento de defesa quando o Juízo de origem, no exercício do livre convencimento motivado, apenas atribui valoração negativa à prova emprestada, sem impedir sua juntada, inexistindo prejuízo concreto à parte.

5. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por conjunto probatório coeso, formado pelo laudo pericial, pelos depoimentos colhidos sob contraditório e pelas demais provas constantes dos autos, sendo a palavra da vítima, em crimes dessa natureza, dotada de especial relevância quando harmônica com os demais elementos.

6. A alegação de dúvida quanto à origem das lesões não prospera, pois eventual queda da vítima insere-se na dinâmica do evento agressivo, não afastando a agressão direta narrada e corroborada pelo conjunto probatório.

7. Não se configura legítima defesa, uma vez demonstrado que o apelante deu início à agressão, tampouco erro na execução, pois as lesões foram direcionadas à própria vítima, não se tratando de atingimento acidental.

8. As lesões suportadas pelo apelante inserem-se na dinâmica do conflito, especialmente em razão de confronto físico com terceiro, não sendo aptas a infirmar a narrativa acusatória quanto à agressão direcionada à vítima.

9. A valoração negativa das circunstâncias judiciais mostra-se possível mediante reforço de fundamentação em sede recursal, sem agravamento da pena, quando baseada em elementos concretos dos autos.

10. A pena-base fixada revela-se proporcional à gravidade concreta da conduta, considerada a motivação, o modo de execução e as consequências do crime, não havendo direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica.

11. A agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal é aplicável quando a forma de execução reduz a capacidade de defesa da vítima, ainda que ausente planejamento prévio, sendo proporcional a fração de aumento adotada.

12. Inexistindo alteração da pena aplicada, resta prejudicada a análise da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A prova consistente em capturas de tela de mensagens é válida quando apresentada por um dos interlocutores e corroborada por outros elementos dos autos, inexistindo nulidade sem demonstração concreta de adulteração ou prejuízo. A palavra da vítima, quando harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para sustentar a condenação em crimes de violência doméstica. Não há direito subjetivo à aplicação de fração matemática específica na dosimetria da pena, desde que a exasperação se mostre proporcional às circunstâncias do caso concreto.”

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, II, “c”, e 129, §9º; CPP, arts. 155 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.295.047/SC, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 08/09/2023 (validade de prints e ausência de nulidade sem prejuízo); STJ, AgRg no HC nº 938.662/MG, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 11/10/2024 (indeferimento/valoração de prova e inexistência de cerceamento de defesa); STJ, AgRg no AREsp nº 3.101.425/MS, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, DJe 10/02/2026 (relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica); TJ-MG, Apelação Criminal nº 0006191-76.2020.8.13.0243, Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques, DJe 21/09/2022 (agravante do art. 61, II, “c”, do CP – recurso que dificultou a defesa da vítima); STJ, AgRg no HC nº 988.979/RJ, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJEN 30/04/2025 (inexistência de critério matemático obrigatório na dosimetria da pena).

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
vinte e um
dias do mês de maio de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des.

Edmar Silva Pereira.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto em favor de
LUIZ OCTAVIO RABELO NETO
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém/PA
, que julgando parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou à pena de
2 (dois) anos e 2 (dois) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
, pela prática do
crime
previsto no art. 129, §9º, do Código Penal
.

De acordo com a
denúncia
, ID 19363412, em síntese, o Ministério Público narra que, na madrugada de 16/12/2018, após a vítima Suellen Mayla Cohen Lima ter ido a uma casa de shows com seu namorado Diego Di Felipe Avila Alcantara, ela teria se deparado com seu ex-namorado Luiz Octavio Rabelo Neto, com quem manteve relacionamento por cerca de dois anos e de quem já estava separada. Consta que o denunciado teria enviado mensagem ameaçadora à vítima, com dizeres no sentido de que, se ela estivesse com outra pessoa, “partiria para cima” e “daria na sua cara”.

Relata-se, ainda, que por volta de 02h00, ao saírem do estabelecimento, Suellen e Diego teriam sido surpreendidos pelo denunciado, que teria desferido socos no acompanhante e, quando a vítima tentou defendê-lo, também teria sido agredida, sobretudo na região do rosto, tendo a narrativa sido corroborada pelo depoimento de Diego e por laudo pericial que descreveu lesões compatíveis com a versão apresentada.

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante pela prática dos crimes de lesão corporal qualificada no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP) e ameaça (art. 147 do CP).

Em ID 19363408, prints de mensagens SMS e imagens do rosto da ofendida;

Em ID 19363411, foi juntada decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos autos da Petição Criminal nº 0001452-16.2019.4.01.0000/PA, por meio da qual se reconheceu a incompetência daquela Corte para o processamento do feito, determinando-se a remessa dos autos à Justiça Estadual do Pará. Na ocasião, consignou-se que, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na Questão de Ordem na Ação Penal nº 937 e da orientação do Superior Tribunal de Justiça, o foro por prerrogativa de função aplica-se apenas aos crimes praticados durante o exercício do cargo e relacionados às funções desempenhadas, o que não se verificava na hipótese, por se tratar de apuração de crime de lesão corporal e ameaça sem vínculo com o exercício da magistratura;

Em ID 19363412, Laudo nº 2018.01.016524-TRA;

Em ID 19363413, recebida a Denúncia em
17/06/2019.

Em ID 19363559, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 24/08/2022.

Em ID 19363693, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 05/10/2022.

Em ID 19363817, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 31/03/2023.

Em Sentença,
ID 19363850, o magistrado julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o ora apelante como incurso nas sanções previstas
nos art. 129, §9º, do Código Penal, pela prática do crime de Lesão Corporal Qualificada, e declarou extinta a punibilidade, nos moldes do artigo 107, IV comb./c artigo 109, VI, todos do Código Penal, relativamente à imputação do crime de ameaça (art. 147, do Código Penal).

Em suas
razões recursais
(ID 24949388), requereu a defesa, preliminarmente: (i) o reconhecimento de nulidade da prova digital e, por consequência, a anulação da sentença; (ii) o reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, com anulação da sentença; (iii) no mérito, a absolvição; (iv) alternativamente, a absolvição com fundamento em excludente de ilicitude; e, (v) subsidiariamente, a reforma da dosimetria, com fixação da pena-base em patamar menor, afastamento da agravante do art. 61, II, “c”, do Código Penal e aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 129 do Código Penal, com reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.

Em sede de
contrarrazões
(ID 28085025), o representante do Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em contrarrazões (ID 29526333), a assistente de acusação se manifestou pelo
não conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta
Superior Instância
(ID 31472471), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, opinou pelo
conhecimento
e
parcial provimento
do recurso.

É o
relatório
. Sem revisão.

Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINARES –

1.

NULIDADE DA PROVA DIGITAL

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade da condenação por ter o Juízo de origem utilizado prints/capturas de tela de mensagens (SMS) como fundamento decisivo, sem a observância da cadeia de custódia e sem garantia mínima de autenticidade e integridade do conteúdo. Argumenta que prints são passíveis de adulteração, edição, supressão e montagem, inexistindo prova de titularidade da linha, de recebimento pela vítima e de dados objetivos como horário e contexto, ressaltando que o conteúdo foi impugnado desde a primeira oportunidade e que a perícia no aparelho não se realizou porque o telefone teria sido perdido, circunstância que inviabilizaria a verificação técnica e comprometeria a confiabilidade do material.

No caso concreto, as mensagens foram apresentadas pela própria vítima, interlocutora direta da conversa mantida com o acusado. Não se trata de espelhamento de dados extraídos do aparelho do acusado, nem de acesso indevido por terceiro à sua conta telefônica. O material ingressou nos autos como documento fornecido por quem participou do diálogo, sendo posteriormente submetido ao contraditório judicial.

A alegação defensiva se sustenta apenas na possibilidade abstrata de adulteração, circunstância que, por si só, não conduz à nulidade. A quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de comprometimento do
iter
probatório, como supressão de trechos, alteração da ordem cronológica ou interferência de terceiros, o que não foi minimamente indicado pela defesa. Não há nos autos qualquer elemento técnico ou circunstancial que aponte manipulação do conteúdo apresentado.

Ressalte-se, ainda, que a ausência de perícia no aparelho telefônico não implica, automaticamente, imprestabilidade da prova, sobretudo quando inexiste indício objetivo de falsidade e quando o conteúdo é analisado em conjunto com os demais elementos probatórios produzidos sob contraditório. Ademais, a defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da utilização das capturas, incidindo o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. NULIDADE . CAPTURAS DE TELA DE DIÁLOGO TRAVADO ENTRE RÉU E VÍTIMA PELO APLICATIVO MESSENGER. AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA ATESTAR A AUTENTICIDADE DAS MENSAGENS. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. EVENTUAL ADULTERAÇÃO DA PROVA . AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ART. 563, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PREJUÍZO CONCRETO NÃO EVIDENCIADO . PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE . AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Como é cediço, "o instituto da quebra da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. Tem como objetivo garantir a todos os acusados o devido processo legal e os recursos a ele inerentes, como a ampla defesa, o contraditório e principalmente o direito à prova lícita" (AgRg no RHC n . 147.885/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), SEXTA TURMA, julgado em 7/12/2021, DJe 13/12/2021). 2 . É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, não evidenciada a existência de adulteração da prova, supressão de trechos, alteração da ordem cronológica dos diálogos ou interferência de terceiros, não há falar em nulidade por quebra da cadeia de custódia. Precedentes. 3. Na hipótese dos autos, a Corte local afastou a preliminar de nulidade, assentando que as capturas de tela impugnadas pela defesa foram fornecidas pela própria vítima, interlocutora da conversa mantida com o recorrente, por meio do aplicativo Messenger, não se tratando o caso, portanto, de espelhamento de dados da conta do réu, tampouco de acesso, por terceiro, ao aplicativo instalado no aparelho desse (e-STJ fls . 584/585).
O Tribunal de origem ressaltou, ainda, (i) que, na espécie, não há nenhum indicativo de exclusão do conteúdo do diálogo objeto das capturas de tela, e que eventual adulteração poderia ter sido comprovada pelo réu, o que não ocorreu (e-STJ fl. 585); (ii) que, "nem mesmo quando interrogado A. G . negou o teor da conversa, limitando-se a afirmar que não recorda se refutou a conjunção carnal ao responder a ofendida [...]" (e-STJ fl. 585); e (iii) que a prova consistente nos prints de tela da conversa mantida entre o réu e a vítima seria analisada em conjunto com os demais elementos probatórios constantes dos autos (e-STJ fl. 586).
Assim, não comprovada pela defesa qualquer adulteração no iter probatório, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia da prova .
4. Ademais, esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido de que o reconhecimento de eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio pas de nulité sans grief, previsto no art. 563, do CPP.Precedentes . No presente caso, a defesa não logrou demonstrar prejuízo em razão do alegado vício, tampouco comprovou cabalmente a ocorrência de adulteração de dados. 5. Outrossim, a desconstituição das conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, firmadas no sentido de que não foi constatado qualquer comprometimento do iter probatório, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria, necessariamente, amplo revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n . 7/STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2295047 SC 2023/0038784-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2023) (GRIFEI).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA, PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER . PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE "PRINTS" DE WHATSAPP. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO . MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO VERIFICAÇÃO . PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 147-A, §1º, II, DO CÓDIGO PENAL. INVIABILIDADE . APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CONCURSO FORMAL . INVIABILIDADE. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1 . Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática dos crimes de ameaça, perseguição e violência psicológica, com alegações de nulidade da prova, absolvição por insuficiência ou atipicidade da conduta, exclusão de causa de aumento e reconhecimento de consunção ou concurso formal. II. Questão em discussão 2. A controvérsia envolve a validade das provas eletrônicas obtidas por meio de "prints" de mensagens de aplicativo, a suficiência probatória para manutenção da condenação, a tipicidade das condutas imputadas, a incidência da causa de aumento do art . 147-A, §1º, II, do CP, e a possibilidade de consunção ou de reconhecimento de concurso formal entre os crimes. III. Razões de decidir
3. Inexistente a nulidade das provas obtidas por meio de "prints" de mensagens trocadas via aplicativo, porquanto corroboradas por outros elementos dos autos . 4. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, reveste-se de especial relevância, sobretudo quando corroborada pelas demais provas coligidas
. 5. A condenação deve ser mantida diante da suficiência probatória e da inexistência de atipicidade . 6. A causa de aumento prevista no art. 147-A, § 1º, II, do CP foi corretamente aplicada , tendo em vista a reiteração das condutas. 7 . Inviável a aplicação do princípio da consunção entre os crimes de perseguição e violência psicológica, bem como o reconhecimento de concurso formal, diante da autonomia dos desígnios. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso defensivo desprovido . Tese de julgamento: "1. A prova obtida por meio de"prints"de mensagens de aplicativo é válida quando corroborada por outros elementos dos autos. 2. A palavra da vítima, quando harmônica com os demais meios de prova, é apta a fundamentar condenação em casos de violência doméstica . 3. A reiteração das condutas autoriza a incidência da causa de aumento prevista no art. 147-A, §1º, II, do CP. 4 . Inviável a consunção ou o concurso formal entre os crimes de perseguição e violência psicológica quando evidenciados desígnios autônomos". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147, 147-A, § 1º, II, 147-B. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Criminal 1 .0000.24.265534-8/001, Rel. Des . Maria das Graças Rocha Santos, 9ª Câmara Criminal Especializada, j. 23.10.2024, pub . 23.10.2024. (TJ-MG - Apelação Criminal: 50076665620238130637, Relator.: Des .(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/08/2025, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4.0 - Especiali, Data de Publicação: 28/08/2025) (GRIFEI)

Diante disso, inexistindo demonstração objetiva de adulteração ou prejuízo efetivo, não se verifica a alegada quebra da cadeia de custódia, razão pela qual rejeito a preliminar.

2.

CERCEAMENTO DE DEFESA (PROVA EMPRESTADA)

A defesa também alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo
a quo
, embora tenha deferido a juntada de prova emprestada consistente em depoimento colhido perante a Justiça Federal (em inquérito judicial correlato), desconsiderou o conteúdo na sentença sob justificativa genérica de ausência de contraditório e de desistência de oitiva na ação penal. Sustenta que o depoimento foi prestado sob compromisso legal, em audiência formal, com atuação ministerial no ato, e que a prova emprestada é admitida quando assegurado o contraditório quanto ao seu conteúdo, inclusive sem exigência de identidade de partes, defendendo que o afastamento, nas circunstâncias descritas, fragilizou a paridade de armas e esvaziou elemento probatório considerado essencial pela defesa.

Tenho que não assiste razão à defesa.

Inicialmente, cumpre destacar que não se está diante de hipótese de indeferimento da prova, mas de valoração negativa de prova emprestada regularmente juntada aos autos. O Juízo de origem, ao reputar inservível o depoimento prestado por Paula Soraya Martins Costa em outro feito, exerceu o livre convencimento motivado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, não havendo qualquer supressão de meio de prova.

A alegação de fundamentação genérica também não merece acolhimento. Ao afastar a prova emprestada, o Juízo
a quo
apresentou fundamentação concreta e individualizada, nos seguintes termos:

“Inservível para o caso a pretensão do réu de fazer prova com o depoimento prestado por PAULA SORAYA, em inquérito judicial que tramitou perante a Justiça Federal, não só porque não foi produzido sob a égide do contraditório, relativamente ao Polo Ativo desta denuncia, como também em razão de ter o acusado desistido da oitiva daquela pessoa que fora arrolada como testemunha de defesa nestes autos.

E mais, a testemunha arrolada pela defesa e ouvida como informante em Juízo, ANDREY GUILHERME SIQUEIRA PINTO, que estava acompanhando o réu em todo o momento da festa, afirmou neste Juízo que o acusado seguiu sozinho para o local onde se deu a sua conduta ilícita, ou seja, na instrução processual deste feito restou comprovado que o acusado ao agredir a vítima e seu acompanhante não se fazia ladear por ninguém.”

A análise dos autos evidencia que a juntada da prova emprestada foi requerida apenas após a realização da segunda audiência de instrução, momento em que a testemunha, embora regularmente arrolada pela defesa, já havia sido dispensada pelo magistrado em razão de sua reiterada ausência injustificada, mesmo após redesignação do ato e disponibilização de participação por videoconferência.

Consta dos autos que a testemunha Paula Soraya Martins Costa, regularmente intimada, deixou de comparecer à audiência inicialmente designada, tendo o juízo redesignado o ato e consignado o ônus de sua apresentação. Na data subsequente, apesar da disponibilização de link para participação virtual, a testemunha novamente não compareceu, limitando-se o patrono a alegar viagem, sem qualquer comprovação idônea do impedimento, circunstância que culminou em sua dispensa. Nesse contexto, evidencia-se que o magistrado adotou as providências necessárias para viabilizar a produção da prova em juízo, não sendo possível imputar-lhe o insucesso na sua realização.

De outro lado, verifica-se que o depoimento colhido no feito originário contou com a participação do órgão ministerial, inclusive com formulação de pergunta à testemunha, evidenciando a existência de contraditório em alguma medida. Contudo, tal circunstância, por si só, não impõe a obrigatoriedade de sua valoração neste processo, sobretudo quando a defesa dispunha de plena possibilidade de produzir a prova sob o crivo do contraditório judicial nesta ação penal e não logrou fazê-lo.

Ademais o magistrado não se limitou a afastar a prova emprestada, mas analisou o conjunto probatório de forma global, inclusive à luz dos elementos produzidos em contraditório judicial. Nesse ponto, a referência ao depoimento de Andrey Guilherme Siqueira Pinto evidencia a existência de divergência interna entre os elementos trazidos pela própria defesa, haja vista que, enquanto Paula Soraya afirma ter permanecido com o acusado durante o evento, Andrey declarou que estavam apenas ele e o acusado na festa, não fazendo qualquer menção à presença da referida testemunha em sua companhia.

Assim, a desconsideração da prova emprestada decorreu de juízo de valoração motivado, à luz das particularidades do caso concreto e do conjunto probatório produzido em juízo.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. POSSIBILIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA DO JUIZ. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. VERIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. INVERSÃO DO JULGADO. NECESSIDADE, NO CASO, DE REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1
. Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando o Magistrado o faz fundamentadamente, por considerá-la desnecessária ou protelatória. Precedente do STJ.
2. A via do habeas corpus não é o instrumento adequado para a análise da necessidade da produção da prova quando o pedido de oitiva foi fundamentadamente indeferido durante a instrução criminal, nos termos do art. 209, § 2º, do Código de Processo Penal. Precedente do STJ. 3. A Corte local, após exame do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela existência de elementos coerentes e válidos a ensejar a condenação do agravante pelo delito de tráfico ilícito de drogas, ressaltando, além das circunstâncias da prática delituosa, as informações de um usuário indicando o condenado como responsável pelo repasse do entorpecente, inclusive apontando apelido, posteriormente confirmado pela ex-companheira do recorrente, ouvida como informante, bem como os depoimentos testemunhais dos agentes públicos em juízo, que procederam à prisão em flagrante do condenado, que tinha em depósito 117,26 g de maconha e 11,15 g de cocaína. 4. A adequação típica prescinde da efetiva prática de atos de mercancia da droga, pois o crime de tráfico de entorpecentes é de ação múltipla ou de conteúdo variado, de modo que se consuma com a prática de qualquer um dos dezoito verbos descritos no tipo penal. Precedente do STJ. 5. Assim, para se acolher a pretendida desclassificação para a conduta atinente ao art. 28 da Lei de Drogas, seria necessário reapreciar todo o conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível na via do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 938662 MG 2024/0311282-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2024) (GRIFEI).

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS.
INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO FUNDAMENTADA.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo interno interposto por Danielle Fortunato contra decisão monocrática que rejeitou liminarmente habeas corpus, alegando cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de testemunhas abonatórias e ilegalidade nas medidas cautelares impostas de ofício pelo magistrado. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de testemunhas abonatórias configura cerceamento de defesa, justificando a nulidade da decisão, e se as medidas cautelares impostas de ofício pelo magistrado são desproporcionais. III. Razões de Decidir
3. O magistrado possui prerrogativa para indeferir provas e diligências consideradas protelatórias ou desnecessárias, sem que isso configure cerceamento de defesa, desde que devidamente fundamentado. 4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o indeferimento de oitiva de testemunhas, quando fundamentado por considerá-las desnecessárias ou protelatórias, não constitui cerceamento de defesa.
IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O indeferimento de oitiva de testemunhas, quando fundamentado por considerá-las desnecessárias ou protelatórias, não constitui cerceamento de defesa. 2. As medidas cautelares impostas de ofício pelo magistrado são adequadas e proporcionais à gravidade dos atos cometidos. Legislação Citada: Código de Processo Penal, art. 402. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no HC n. 899.943/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 9/9/2025. STJ, AgRg no HC n. 955.639/RS, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025. (TJ-SP - Agravo Interno Criminal: 22768942820258260000 São Pedro, Relator: Pinheiro Franco, Data de Julgamento: 06/10/2025, 5ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 06/10/2025) (GRIFEI).

Ainda que assim não fosse, não restou demonstrado qualquer prejuízo concreto decorrente da não valoração da prova emprestada. Isso porque, da análise do depoimento de Paula Soraya, verifica-se fragilidade em sua narrativa quanto à própria percepção dos fatos. Em um primeiro momento, a testemunha afirma que se afastou para chamar o segurança tão logo o acompanhante da vítima passou a agredir o acusado, indicando que deixou o local ainda no início da confusão e que, ao retornar, a briga já havia cessado e os envolvidos já haviam deixado o local. Não obstante, posteriormente, passa a situar sua retirada em momento diverso, afirmando que a vítima teria se aproximado para intervir e que os envolvidos já teriam caído ao chão quando então decidiu se afastar, ao mesmo tempo em que reconhece não saber precisar se a vítima também caiu ao solo, tampouco se buscava apartar a briga.

Diante desse quadro, evidencia-se que a testemunha não presenciou de forma contínua o desenrolar dos fatos, apresentando oscilações quanto ao momento de sua retirada e à própria dinâmica da confusão, não trazendo elementos seguros sobre a atuação dos envolvidos. Assim, além de inconsistente, o relato não se revela apto a contribuir de forma relevante para a elucidação dos fatos apurados, o que afasta a alegação de prejuízo decorrente de sua não valoração.

Por fim, à míngua de demonstração de prejuízo concreto, não há nulidade a ser reconhecida, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO –

1.

ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA OU DÚVIDA QUANTO À AUTORIA

No mérito, a defesa requer a absolvição, sustentando negativa de autoria e, subsidiariamente, dúvida relevante sobre a origem das lesões atribuídas à vítima. Argumenta que o relato da ofendida seria contraditório, pois em determinados momentos não conseguiria precisar se a lesão decorreu de suposta agressão direta ou de queda ao chão no contexto da confusão, além de não descrever com clareza a dinâmica do alegado golpe. Afirma, ainda, que os fatos ocorreram em local público, com possível presença de terceiros, e que a versão de agressão direta não seria corroborada por prova independente robusta, defendendo a incidência do
in dubio pro reo
.

Entendo que o
apelo
não merece ser acolhido.

A materialidade e a autoria do delito restaram devidamente comprovadas pelo Laudo nº 2018.01.016524-TRA (ID 19363412), que atestou a presença de blefarohematoma no olho direito, bem como escoriações vinhosas distribuídas na hemiface direita, na mão direita e no joelho direito, evidenciando a ofensa à integridade física da vítima, pelo Boletim de Ocorrência, pelos prints de mensagens SMS (ID 19363408) e pelas imagens do rosto da ofendida, além das demais provas produzidas em juízo, especialmente o depoimento da vítima.

Em
depoimento prestado em juízo
, a ofendida
Suellen Mayla Cohen Lima
relatou que, na data dos fatos, participava de uma festa em comemoração ao aniversário de seu companheiro, Diego, ocasião em que, ao se deslocar ao banheiro, encontrou o acusado, com quem manteve relacionamento anterior. Disse que ele tentou conversar, mas ela recusou o contato, sendo posteriormente abordada novamente na saída do banheiro, ocasião em que o acusado indagou se ela estava acompanhada. Informou que, após a recusa, ele passou a enviar diversas mensagens por SMS, dentre elas uma em que afirmou que, se a visse com outra pessoa, “ia dar na minha cara”.

Prosseguiu afirmando que o acusado conseguiu acessar o camarote onde ela se encontrava e que, quando já estava deixando o local na companhia de Diego, foi surpreendida por ele, que se aproximou por trás e passou a desferir socos contra ambos. Destacou que as agressões atingiram o rosto dela e de seu acompanhante, os quais não reagiram, tendo ela tentado conter o acusado para que cessasse a conduta, ocasião em que ambos vieram a cair ao solo. Relatou que a ação foi rápida, ocorrendo em questão de segundos, razão pela qual não soube precisar a quantidade de golpes ou todos os movimentos envolvidos.

Afirmou, ainda, que seguranças do estabelecimento imobilizaram o acusado, enquanto ela e seu acompanhante deixaram o local acompanhados, ambos ensanguentados, aguardando atendimento do Corpo de Bombeiros. Disse que, já fora da boate, o acusado continuou a ameaçá-los, afirmando que isso não ficaria assim e que não sabiam com quem estavam lidando, além de mencionar que era juiz federal. Relatou que sofreu lesões no rosto, precisou de atendimento no local e que, em razão das ameaças e por saber que o acusado anda armado, desenvolveu crise de pânico, necessitando de acompanhamento psicológico. Acrescentou, por fim, que o acusado não aceitou o término do relacionamento, passando a insistir em contatos por mensagens e a permanecer em frente à sua residência, e que, após o episódio, permaneceu por período sem sair de casa, com prejuízo em sua atividade profissional.

Quanto às lesões apresentadas pelo acusado, não soube afirmar sua origem, tendo apenas tomado conhecimento, por terceiros, de que ele teria caído ao acessar o camarote.

Ao prestar depoimento em juízo, a testemunha
Diego Di Felipe Ávila Alcantara
relatou que comemorava seu aniversário com a vítima no “Açaí Biruta” quando, no momento em que ambos se dirigiam para sair do local, foram surpreendidos pelo acusado, que desferiu socos por trás. Afirmou que, após o primeiro golpe, verificou que seu nariz sangrava e que, em seguida, o acusado também atingiu a vítima, que caiu ao chão em razão do soco. Disse que o acusado primeiro o agrediu e depois agrediu a vítima, causando lesões decorrentes dos golpes.

Ainda em juízo, afirmou que não conhecia o acusado e que as agressões ocorreram “do nada”, acrescentando que o agressor estava sozinho. Relatou que pessoas próximas tentaram agredir o acusado ao perceberem que ele havia batido em uma mulher, e ressaltou que a vítima não revidou. Informou, por fim, que não tinha conhecimento prévio sobre qualquer vínculo entre a vítima e o acusado, pois ela nunca havia comentado sobre ele.

Em depoimento prestado em juízo, a informante
Beatriz Santos Cristo Rabelo
afirmou que o acusado sofreu diversos constrangimentos após o fato, por ser magistrado e, segundo disse, não poder comparecer ao tribunal machucado. Relatou que tinha conhecimento de envolvimento pretérito entre o acusado e a vítima e que, em sua percepção, a vítima ligava com frequência para ele. Disse que, em ocasião ligada à sua solenidade de obtenção da carteira da OAB, a vítima teria se envolvido em conflito com sua mãe, afirmando ainda que ela “criava muitas confusões”. Esclareceu que, após o ocorrido, entrou em contato com a vítima para dizer que os atos por ela praticados foram um absurdo, sobretudo por terem ocorrido em data de grande relevância pessoal, gerando constrangimento. Acrescentou que, posteriormente aos fatos apurados nestes autos, a vítima teria enviado mensagens ou ligado para a mãe do acusado, ocasião em que afirmou que “acabaria com a vida” dele.

Informou, ainda, que não estava presente no dia e local do fato no momento da agressão e afirmou que, à época, não existia relacionamento entre vítima e acusado, descrevendo tal vínculo como esporádico.

Em depoimento prestado em juízo, a testemunha
Brenno Franco
afirmou que viu a vítima no dia dos fatos na casa de shows e que ela estaria embriagada, cambaleando e com uma garrafa na mão. Disse que a vítima estaria provocando o acusado, mas esclareceu que não presenciou a briga, tomando conhecimento da confusão por relato de terceiro. Relatou que o acusado ficou com o ombro lesionado e sofreu algumas escoriações em decorrência do episódio.

Informou que o acusado era noivo de Beatriz, atual esposa, e afirmou que não sabe se a vítima é ou foi namorada do acusado. Disse que o acusado fazia musculação, sem praticar luta. Por fim, declarou que Luiz Octavio lhe disse que teria sido ferido pela vítima.

O informante
Andrey Guilherme Siqueira Pinto
declarou que estava com o acusado no dia da festa, apenas os dois, e que só tomou conhecimento da vítima quando já estavam na parte externa do local. Disse que não viu a briga, apenas o tumulto, e que não sabe afirmar se o acusado chegou a ir ao camarote onde a vítima estava. Relatou que soube que tanto Luiz Octavio quanto a vítima se machucaram.

Afirmou que o acompanhante da vítima seria mais alto do que o acusado e que conversou com a vítima, ocasião em que ela lhe teria dito que foi agredida e que o acusado caiu ao chão. Acrescentou, ainda, que a vítima havia ingerido bebida alcoólica e estaria “porre”.

Por fim, declarou que tinha conhecimento prévio do relacionamento entre vítima e acusado, afirmando que já havia saído com ambos anteriormente, embora não soubesse se tal relação era de conhecimento de outras pessoas, e disse não saber se o acusado teria caído no camarote.

Em seu interrogatório, o acusado
Luiz Octavio Rabelo Neto
afirmou que não mantinha relacionamento amoroso com a ofendida, sustentando que teve com ela apenas um vínculo esporádico, iniciado por volta de 2016/2017, com encontros ocasionais quando estava em Belém, negando a existência de relação íntima de afeto. Disse que, à época dos fatos, não a encontrava havia cerca de quatro a cinco meses, mantendo apenas contatos eventuais por telefone, e que se encontrava noivo de outra pessoa.

Relatou que, na data do fato, estava na casa de shows “Açaí Biruta”, acompanhado de um amigo, quando visualizou a vítima nas proximidades do banheiro, tendo tentado cumprimentá-la sem sucesso. Afirmou que, em determinado momento, a vítima teria passado reiteradas vezes próximo a ele, aparentemente embriagada, portando bebida na mão, e que, em determinado momento, passou ‘meio que esbarrando’, interpretando o comportamento como provocativo. Segundo sua versão, em decorrência do esbarrão, afirmou que a afastou com o braço, momento em que o acompanhante dela teria se dirigido a ele de forma agressiva, passando a agredi-lo, ocasião em que declarou ter se sentido ameaçado, dando início à briga.

Disse que, durante o episódio, a vítima teria se aproximado por sua lateral direita, fazendo um movimento que descreveu como “gatanhada”, o que lhe causou arranhões, momento em que ambos vieram a cair ao solo. Afirmou que recebeu um soco no rosto e que sofreu lesões mais graves, como luxação no ombro, escoriações e hematoma ocular, sustentando que tais lesões decorreram das agressões sofridas, acrescentando que o hematoma ocular, segundo afirmou, jamais poderia ter sido ocasionado por queda, mas apenas por soco.

Acrescentou que acredita que a vítima tentou apartar a briga, mas que não tinha intenção de agredi-la, afirmando que o conflito ocorreu apenas com o acompanhante, tratando-se, segundo suas palavras, de “briga de festa”.

Afirmou, ainda, que não foi ao camarote onde a vítima se encontrava, que não sabia que ela estava acompanhada e que não compreende o motivo de ela ter passado diversas vezes próximo a ele. Disse que, após o início da confusão, os seguranças intervieram, relatando que havia outras pessoas próximas, e que seu amigo não presenciou diretamente o momento da briga em razão da movimentação no local.

Por fim, ao ser questionado acerca de declarações prestadas anteriormente na delegacia, especialmente no sentido de que teria mantido relacionamento amoroso com a vítima por aproximadamente dois anos, afirmou que “o que vale é o que está sendo dito agora em juízo”, sustentando, ainda, não saber se a vítima teria buscado alguma vantagem financeira com os fatos.

É certo que, nos crimes dessa natureza, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que dotada de verossimilhança e em harmonia com os demais elementos de prova. No caso, há convergência entre o laudo pericial, o depoimento da vítima, os prints das mensagens via SMS enviadas pelo acusado no dia dos fatos e o relato testemunhal, formando um conjunto probatório coeso e apto a sustentar a condenação.

Ao contrário do que sustenta a defesa, não se verifica contradição no relato da ofendida. Embora se alegue que ela não soube precisar se a lesão decorreu de agressão direta ou de eventual queda ao solo, bem como que não teria descrito com clareza a dinâmica do golpe, observa-se que seu depoimento se mantém coerente ao narrar que o acusado, com quem manteve relacionamento pretérito, aproximou-se por trás e passou a desferir socos contra ela e seu acompanhante, atingindo-lhe o rosto.

A ofendida esclareceu, ainda, que tentou conter o agressor, ocasião em que ambos vieram a cair ao chão, tendo afirmado, de forma expressa, que a queda ocorreu juntamente com o acusado. Embora tenha declarado não recordar com precisão se o impacto com o solo contribuiu para a lesão, foi firme ao ratificar a agressão sofrida, indicando, inclusive, a região ocular atingida no dia dos fatos, onde apresentou hematoma após a agressão. Tal circunstância revela-se plenamente compatível com o laudo pericial, que atestou a presença de blefarohematoma no olho direito, e lesões produzidas por ação contundente.

Nesse contexto, a queda ao solo não afasta a ocorrência da agressão, inserindo-se, ao contrário, na própria dinâmica do evento violento narrado, sem comprometer a coerência do relato. Ressalte-se, ademais, que o próprio acusado, ao descrever as lesões por ele sofridas, afirmou que o hematoma ocular não poderia ter sido ocasionado por queda, mas apenas por soco, o que evidencia a inconsistência da tese defensiva, que, em relação à vítima, busca atribuir à queda lesão de idêntica natureza.

Assim, não há motivo para afastar a credibilidade da palavra da vítima, cujo relevo probatório, na espécie, mostra-se incontestável, constituindo elemento idôneo para a formação do convencimento quanto à responsabilidade penal do apelante.

Nesse sentido:

Direito Penal. Agravo Regimental. Crime de ameaça no contexto de violência doméstica. Reexame de provas . Súmula 7/STJ. Agravo regimental CONHECIDO EM PARTE E IMprovido. I. Caso em exame 1 .Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso especial, em razão da incidência da Súmula 7/STJ. 2. A parte agravante sustenta que a Súmula 7/STJ não impediria o conhecimento do pedido absolutório, alegando que seria suficiente a revaloração das provas para c onstatar sua fragilidade e absolver o réu. Argumenta, ainda, que não haveria comprovação dos fatos utilizados para elevar a pena do acusado . II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Súmula 7/STJ impede o reexame de provas para fins de absolvição do réu; e (ii) saber se o agravo regimental pode ser conhecido quanto à dosimetria da pena. III . Razões de decidir 4. A incidência da Súmula 7/STJ impede o reexame de matéria fático-probatória em sede de recurso especial, sendo inviável afastar as conclusões do Tribunal de origem que se basearam na firmeza e coerência do depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório.
5. A palavra da vítima, especialmente em casos de violência doméstica, possui relevante valor probatório, considerando a natureza íntima desses delitos.
6. O agravo regimental não combate de forma específica os fundamentos da decisão agravada sobre a dosimetria da pena, atraindo a incidência dov art. 1.021, § 1º, do CPC, por descumprimento do ônus de dialeticidade recursal . IV. Dispositivo e tese 7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental conhecido em parte e, na extensão conhecida, improvido. Tese de julgamento: Dispositivos relevantes citados: CPC, art . 1.021, § 1º. Jurisprudência relevante citada:STJ, AgRg no AREsp 2.295 .438/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 21.11 .2023; STJ, AgRg no REsp 2.088.418/SP, Rel. Min . Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17.10.2023. (STJ - AgRg no AREsp: 00000000000003101425 MS 2025/0427899-1, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 03/02/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/02/2026) (GRIFEI).

Acrescente-se que a versão da ofendida encontra respaldo não apenas nos prints das mensagens SMS enviadas pelo próprio acusado no dia dos fatos, nas quais afirma, dentre outras expressões, que, caso a visse com outra pessoa, partiria para cima e ‘quero dá-lhe na tua cara’ (IDs 19363408 e 19363827), evidenciando comportamento agressivo e compatível com a dinâmica por ela narrada, mas também no depoimento da testemunha Diego Di Felipe Ávila Alcantara, igualmente agredido na mesma ocasião.

No ponto, embora a defesa sustente a ausência de isenção de ânimo da referida testemunha, em razão do vínculo afetivo mantido com a ofendida, tal circunstância não compromete a validade de seu depoimento. Registre-se, inclusive, que, na audiência de instrução e julgamento realizada em 05/10/2022, ao ser arguida contradita, esta foi indeferida pelo Juízo de origem por ausência de amparo legal, por não se enquadrar a testemunha nas hipóteses de impedimento ou suspeição em relação ao réu. Tal entendimento encontra-se em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, “qualquer pessoa pode ser ouvida como testemunha (art. 202 do CPP), salvo as exceções constantes no Código de Processo Penal, valendo lembrar que a pessoa que for chamada para depor, nos termos dos arts. 203 e 206, primeira parte, do Código de Processo Penal, presta o compromisso e a obrigação de dizer a verdade” (RHC n. 123.341/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 18/6/2020.).

Destarte, não há como desconsiderar a força dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostram suficientes para sustentar o édito condenatório. A incidência do princípio do
in dubio pro reo
somente se justificaria diante de dúvida razoável quanto à materialidade ou à autoria, hipótese não configurada nos autos.

Não é outro o entendimento jurisprudencial, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA . PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL. LEGÍTIMA DEFESA. AGRESSÕES RECÍPROCAS . INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, insurgindo-se contra sentença que reconheceu a materialidade e a autoria com base na palavra da vítima, testemunhos e documentos médicos. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação, bem como se estão presentes causas excludentes de ilicitude ou indicativos de agressões recíprocas aptas a afastar a responsabilidade penal do réu. III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, assume especial relevância, desde que firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos . 4. No caso, os depoimentos da vítima foram confirmados por testemunha presencial e por policial militar, além de corroborados por documentos médicos que atestaram as lesões.
5. A tese de legítima defesa e de agressões recíprocas carece de respaldo probatório, porquanto ausentes indícios de agressão por parte da vítima e inexistentes marcas de lesão no réu .
6. A condenação encontra suporte em prova robusta e harmônica, sendo inviável o acolhimento do princípio do "in dubio pro reo" diante da solidez do acervo probatório.
IV. Dispositivo e tese 7 . Recurso conhecido e desprovido. Mantida a condenação imposta pela sentença. Tese de julgamento: "1. Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, quando coerente e amparada por outros elementos probatórios . 2. A ausência de provas de agressões recíprocas ou de legítima defesa inviabiliza o acolhimento de excludentes de ilicitude". (TJ-MG - Apelação Criminal: 00050401220248130251, Relator.: Des.(a) Haroldo André Toscano de Oliveira (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/11/2025, Núcleo de Justiça 4 .0 - Crimin / Núcleo de Justiça 4.0 - Crimin, Data de Publicação: 17/11/2025) (GRIFEI).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL (ART . 129, § 13, DO CP). PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL. JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. DOSIMETRIA DA PENA . REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO. I . Caso em Exame: O recurso de apelação foi interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal qualificada por violência doméstica (art. 129, § 13, do Código Penal)à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, absolvendo-o da imputação de ameaça. II. Questão em Discussão: A questão em discussão consiste em averiguar: (i) se o conjunto probatório, fundamentado na palavra da vítima e no laudo pericial, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a alegação de fragilidade probatória e a aplicação do princípio in dubio pro reo; e (ii) se é cabível a fixação do regime inicial aberto em detrimento do semiaberto, estabelecido em razão da reincidência do apelante . III. Razões de Decidir:
A decisão do colegiado baseou-se nos seguintes fundamentos: A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal restaram inequivocamente comprovadas pela prova oral e pericial. Em delitos praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando se apresenta firme, coerente e em harmonia com os demais elementos de prova, como o laudo de exame de corpo de delito. A adoção de um julgamento com perspectiva de gênero é imperativa para afastar a neutralidade e combater estereótipos, implicando uma alta valoração do relato da mulher vítima de violência, o qual só pode ser infirmado por prova robusta em contrário
. A dosimetria da pena foi corretamente estabelecida, com a pena-base no mínimo legal, majorada em 1/6 na segunda fase em razão da agravante da reincidência. A reincidência do réu impõe a fixação do regime inicial semiaberto, em conformidade com o artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e a Súmula 269 do STJ, além de obstar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, I, do Código Penal e da Súmula 588 do STJ. IV. Dispositivo e Tese: Recurso de apelação não provido . Tese de julgamento: Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória e, quando coesa e corroborada por laudo pericial, constitui prova suficiente para a condenação. O julgamento com perspectiva de gênero exige a superação da neutralidade para garantir a imparcialidade, valorando-se o depoimento da mulher e afastando-se estereótipos que possam levar à sua revitimização. A reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto ao condenado a pena inferior a quatro anos, desde que favoráveis as circunstâncias judiciais, e impede a substituição da pena privativa de liberdade. O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido (in re ipsa), dispensando prova específica de sua ocorrência para a fixação de reparação . Legislação Citada: CF/88, art. 5º, I. CP, art. 33, §§ 2º e 3º, art . 44, I e II, art. 59, art. 61, I, art. 64, I, art . 68, art. 129, § 13. CPP, art. 593 . Lei nº 11.340/06, art. 5º e art. 7º, I . Regimento Interno do TJSP, art. 252. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 213.796/DF, Rel . Ministro Campos Marques, Quinta Turma, DJe 22/02/2013. STJ, Súmula 269. STJ, Súmula 588. STJ, Tema Repetitivo nº 983 . (TJ-SP - Apelação Criminal: 15005387620248260482 Presidente Prudente, Relator.: Rodrigues Torres, Data de Julgamento: 17/11/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 17/11/2025) (GRIFEI).

Não procede, ainda, a alegação defensiva de que as lesões apresentadas pelo acusado, supostamente mais graves, seriam incompatíveis com a versão acusatória. Com efeito, as provas coligidas nos autos evidenciam que o acusado deu início às agressões direcionadas à ofendida e ao seu acompanhante, inserindo-se eventuais lesões por ele suportadas na própria dinâmica do conflito, não sendo aptas a infirmar a narrativa acusatória, porquanto compatíveis com a reação voltada à contenção da agressão injusta. Corrobora esse entendimento a própria versão do acusado, segundo a qual houve confronto físico com o acompanhante da vítima, no contexto de uma briga que afirma ter se iniciado após sentir-se ameaçado, tendo a ofendida se aproximado no intuito de intervir, ocasião em que houve contato físico restrito, do qual teriam resultado arranhões e a queda de ambos ao solo.

Sob esse prisma, verifica-se que as provas coligidas aos autos são convergentes e suficientes para demonstrar o envolvimento do acusado na prática de agressões contra a ofendida Suellen Mayla Cohen Lima, afastando-se qualquer margem de dúvida que justificasse a absolvição.

Frise-se, ainda, que o ordenamento jurídico brasileiro adota o princípio do livre convencimento motivado, nos termos do art. 381, inciso III, do Código de Processo Penal, conferindo ao magistrado a prerrogativa de valorar as provas de forma fundamentada. No caso, a sentença condenatória encontra-se devidamente motivada, com exposição clara dos elementos fáticos e jurídicos que embasaram o convencimento do juízo de origem.

Nesse contexto, o pedido de absolvição formulado pela defesa não merece acolhimento.

2. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA (E ALEGADO ERRO NA EXECUÇÃO)

Ainda no mérito, a defesa postula a absolvição pela configuração de legítima defesa, afirmando que houve uma briga instaurada por terceiro e que o apelante teria agido para repelir agressão injusta, em contexto de tumulto e de curta duração, sem intenção de atingir a ofendida. Sustenta que o apelante sofreu lesões expressivas, documentadas por laudos e prontuários médicos, o que indicaria ter sido alvo de agressões, limitando-se sua conduta à proteção própria. De forma subsidiária, argumenta a possibilidade de erro na execução, sustentando que eventual atingimento da ofendida teria ocorrido de modo acidental no cenário de confusão, sem animus de ofendê-la.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, a legítima defesa pressupõe a existência de agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou de terceiro, bem como o uso moderado dos meios necessários para repelir tal agressão. No caso dos autos, o conjunto probatório não evidencia a ocorrência de agressão injusta inicial por parte da vítima ou de seu acompanhante que justificasse a reação do acusado.

Ao contrário, conforme já delineado, a prova oral colhida em juízo, em especial o depoimento da vítima e da testemunha presencial, revela que o acusado se aproximou por trás e passou a desferir socos contra ambos, inexistindo elementos que indiquem que tenha agido em situação de defesa.

A própria versão do acusado não se mostra apta a amparar a excludente invocada. Embora sustente ter se sentido ameaçado, admite a existência de confronto físico com o acompanhante da vítima e reconhece que a ofendida se aproximou no intuito de intervir, ocasião em que houve contato físico, resultando em arranhões e na queda de ambos ao solo. Tal narrativa, longe de demonstrar atuação defensiva, evidencia, no máximo, uma reação da vítima voltada à contenção da agressão, o que afasta a configuração da legítima defesa em favor do acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. Lesão corporal praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino e ameaça (arts. 129, § 13.º, c .c. 121, § 2.º-A, inc. I, e 147, todos do Código Penal) . Posse irregular de arma de fogo de uso permitido e posse irregular de arma de fogo de uso restrito (arts. 12 e 16, ambos da Lei n.º 10.826/2003), todos na forma do art . 69 do Código Penal. Recursos recíprocos. RECURSO DA DEFESA MÉRITO. Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação . Prova testemunhal policial: eficácia, na falta de elementos concretos que desabonem as oitivas, sem margem, no caso, para descrédito em razão do ofício exercido. Lesão corporal da ofendida comprovada por exame de corpo de delito. Potencialidade lesiva das munições – de uso restrito (calibre 5.56, marca "CBC") e permitido (calibre .38 "CBC") – conforme laudo pericial. Sentenciado que não detinha autorização legal ou regulamentar para a posse das munições.
Pleito de absolvição por atipicidade pelo crime de lesão corporal, por legítima defesa, e por ausência de dolo, quanto ao crime de ameaça: Impossibilidade. Ausentes elementos nos autos de que o sentenciado agiu em legítima defesa após injusta agressão da vítima . Vítima que, após reconciliação, mudou a versão em juízo. Porém, a versão extrajudicial é corroborada pelo laudo de exame de corpo de delito e depoimentos dos policiais. É certo que o sentenciado, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 50, apresentava escoriação leve em região de mento e face a direita e região de tórax posterior, porém, compatível com autodefesa da vítima em crime de violência doméstica para impedir que as diversas agressões continuassem .
(...). RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO E PROVIDO EM PARTE O DA ACUSAÇÃO PARA READEQUAR O REGIME INICIAL PARA SEMIABERTO. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15002385320248260470 Porangaba, Relator.: Conceição Vendeiro, Data de Julgamento: 16/09/2025, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/09/2025) (GRIFEI).

Também não se sustenta a alegação de erro na execução. Isso porque o acervo probatório demonstra que as agressões foram direcionadas à própria vítima, tendo ela sido atingida no rosto, conforme por ela relatado e corroborado pelos demais elementos de prova, notadamente o laudo pericial. Não se trata, portanto, de atingimento acidental de terceiro, mas de conduta diretamente voltada à ofendida.

Ressalte-se, ainda, que a conclusão ora adotada é reforçada pelo conteúdo das mensagens enviadas pelo próprio acusado à vítima momentos antes dos fatos, as quais evidenciam inequívoco comportamento hostil e direcionado à ofendida. Com efeito, após visualizá-la no local, encaminhou as seguintes mensagens via SMS:

“Fale. Já estragou a noite msm (mesmo)

Só me resta beber e lembrar dos bons momentos ctg (contigo)

Tu viste linda só pra me provocar que eu

sei

Tô fudidäo

Fala logo se tá com alguém. Nao quero

ver isso

Nunca mais te pertubo”.

Em resposta, a vítima afirmou:

“Vai se catara”.

Na sequência, o acusado prosseguiu:

“Fala as vdd (verdade)

Tô aqui de voa (boa). Se vc (você) estiver com.algue.m

V9u (vou) partir pra cima.

Quero dá-lhe na tua cara”.

Tais declarações evidenciam não apenas o estado de animosidade do agente, mas também a intenção dirigida à vítima, afastando a tese de atingimento acidental no contexto de erro na execução.

Ademais, eventual lesão sofrida pelo acusado não tem o condão de demonstrar a ocorrência de agressão injusta inicial, podendo ser compreendida como decorrente da dinâmica do conflito por ele desencadeado ou da reação voltada à contenção das agressões, circunstância que, por si só, não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude.

O reconhecimento da legítima defesa exige prova inequívoca da agressão injusta e da necessidade da reação, não sendo suficiente a mera alegação do agente desacompanhada de elementos concretos que a corroborem.

Assim, ausentes os requisitos legais para o reconhecimento da legítima defesa, bem como inaplicável a tese de erro na execução, deve ser rejeitado o pedido absolutório formulado pela defesa sob tais fundamentos.

3. DOSIMETRIA – PENA-BASE E PROPORCIONALIDADE DO AUMENTO

A defesa insurge-se contra a dosimetria da pena, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais, especificamente culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, requerendo sua neutralização. Aduz, ainda, a desproporcionalidade do quantum de exasperação da pena-base, pugnando pela aplicação de fração inferior ou, subsidiariamente, pela fixação da pena no patamar de 1 ano e 7 meses de reclusão.

Consta da sentença que o magistrado de origem valorou negativamente quatro circunstâncias judiciais, sob os seguintes fundamentos:

“Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do recorrente excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração negativa
. (...).

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por reprovável sentimento de posse sobre a vítima e ciúmes, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, que perpassam o próprio tipo penal, demonstrando que o estado de ânimo do condenado, as condições e seu modo de agir, foram absolutamente reprováveis, pelo que
procedo à valoração negativa
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime
se espraiam além da lesão física deixada na vítima, atingindo a sua própria dignidade, sendo necessário
proceder a valoração negativa
de tal vetor.”

Inicialmente, cumpre consignar que, mesmo em hipóteses de fundamentação sintética ou genérica na sentença, é possível ao Tribunal promover o reforço ou a readequação da motivação para a manutenção da valoração negativa das circunstâncias judiciais, desde que não haja agravamento da situação do acusado e que a nova fundamentação esteja ancorada em elementos concretos dos autos. Não é outro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE CONDENAÇÃO COM BASE EM ÚNICO DEPOIMENTO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMATIO IN PEJUS. OMISSÃO CONFIGURADA. TEMA N. 1.214 DO STJ. ACOLHIMENTO PARCIAL SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada.

2. Não há omissão a ser sanada quanto à alegação de condenação baseada em um único depoimento judicial, pois o acórdão embargado reconheceu a existência de elementos probatórios suficientes à sustentação da tese acusatória. Revisitar essa conclusão demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada nesta instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.

3. Embora as demais questões relacionadas à dosimetria tenham sido devidamente enfrentadas, ficou omissa a análise da alegação de reformatio in pejus na fixação da pena-base relativa ao delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, questão suscitada nas razões do recurso especial e do agravo regimental.

4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento firmado no Tema n. 1.214 do STJ, segundo o qual não configura reformatio in pejus a mera reclassificação de fato já valorado negativamente ou o reforço de fundamentação para manutenção da valoração negativa.

5. Configurada a omissão quanto à análise da tese de reformatio in pejus, impõe-se o acolhimento parcial dos embargos de declaração, exclusivamente para integração do julgado nesse ponto, sem alteração do resultado.

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgRg no REsp n. 2.068.407/ES, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 3/6/2025, DJEN de 10/6/2025.) (GRIFEI).

No mesmo sentido, é o entendimento de nossa Egrégia Corte:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11 .343/2006). FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA NA DOSIMETRIA. CORREÇÃO FORMAL PELO TRIBUNAL SEM AGRAVAMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE . PRINCÍPIO DO NON REFORMATIO IN PEJUS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA . PRESCRIÇÃO RETROATIVA. INOCORRÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art . 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). A Defesa sustenta nulidade da dosimetria por ausência de fundamentação concreta na fixação da pena-base e pleiteia o reconhecimento da prescrição retroativa. O Ministério Público, em parecer de segundo grau, reconhece a deficiência formal na motivação, mas opina pela manutenção da pena, com nova fundamentação idônea e sem modificação do quantum .

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Possibilidade de o Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, refazer a fundamentação da pena-base para sanar vício formal de motivação, sem agravar a pena fixada (non reformatio in pejus).

Idoneidade dos fundamentos utilizados para negativar a culpabilidade e as circunstâncias do crime, nos termos do art. 59 do Código Penal e art . 42 da Lei de Drogas.

Alegação de prescrição retroativa com base na pena concretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A culpabilidade e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente na sentença com base em expressões genéricas (“contribui para disseminar violência”; “flagrado em local público”), sem vinculação a elementos concretos do caso .

O Tribunal pode sanar o vício formal de fundamentação sem alterar o quantum da pena, desde que a nova motivação se limite a conferir validade e coerência à decisão, sem agravar a situação do réu (art. 617 do CPP).

Jurisprudência pacífica do STJ e STF:

HC 377.700/SC, Rel . Min. -person">-person">-person">Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/02/2017;

AgRg no HC 515.448/DF, Rel. Min . -person">-person">-person">Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10/09/2019;

HC 349.015/SC, Rel. Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 02/05/2016;

HC 220 .573/SC, Rel. Min. André Mendonça, STF, 2ª Turma, DJe 22/08/2023.

Culpabilidade negativada de forma idônea, considerando a atuação consciente e deliberada do agente na difusão de duas substâncias entorpecentes distintas (maconha e cocaína), ambas embaladas e prontas para a venda .

Circunstâncias do crime desfavoráveis, por ter ocorrido em via pública de grande movimentação e em local sabidamente frequentado por traficantes, evidenciando dano social ampliado.

Natureza da droga (cocaína e maconha) autoriza juízo de censura mais rigoroso (art. 42 da Lei nº 11.343/2006) .

Manutenção do quantum fixado na sentença (6 anos e 8 meses de reclusão e 12 dias-multa), com nova fundamentação idônea.

Prescrição retroativa afastada, uma vez que, com base na pena definitiva de 2 anos e 2 meses de reclusão, aplica-se o prazo prescricional de 8 anos (art. 109, IV, do Código Penal), não transcorrido entre os marcos interruptivos.

IV . DISPOSITIVO

Recurso parcialmente provido, apenas para sanar o vício de fundamentação da pena-base, refazendo-a com motivação idônea, mantido o quantum fixado na sentença.

Prescrição retroativa afastada.

V. TESE

É possível ao Tribunal, em recurso exclusivo da defesa, refazer a fundamentação da pena-base para sanar vício formal de motivação, mantendo o quantum fixado, desde que não haja agravamento da situação do réu, em conformidade com o art . 617 do CPP e o princípio do non reformatio in pejus.

VI. JURISPRUDÊNCIA CITADA

STJ, HC 377.700/SC, Rel . Min. -person">-person">-person">Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 01/02/2017.

STJ, AgRg no HC 515.448/DF, Rel . Min. -person">-person">-person">Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 10/09/2019.

STJ, HC 349.015/SC, Rel . Min. ntity-person">Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, DJe 02/05/2016.

STJ, AgRg no REsp 2.037 .584/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, DJe 03/07/2023.

STF, HC 220 .573/SC, Rel. Min. André Mendonça, 2ª Turma, DJe 22/08/2023.

TJDFT, Ap . Crim. nº 0006629-69.2015.8 .07.0009, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3ª Turma Criminal, DJe 16/05/2017 . (...). (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00034829720178141875 31769422, Relator.: JORGE LUIS LISBOA SANCHES, Data de Julgamento: 13/11/2025, 3ª Turma de Direito Penal) (GRIFEI).

No que pertine à
culpabilidade do agente
, embora o magistrado não tenha explicitado, de forma detalhada, os elementos concretos que evidenciariam maior reprovabilidade da conduta, verifica-se, a partir do conjunto probatório, que o comportamento do apelante extrapolou o padrão ordinário do tipo penal. Com efeito, restou demonstrado que, após visualizar a vítima no local, o acusado chegou a tentar abordá-la, sem obter êxito, passando, então, a adotar postura hostil, inclusive com o envio de mensagens de teor ameaçador, culminando em agressões físicas dirigidas à ofendida. Tal conduta revela grau acentuado de censurabilidade, justificando a valoração negativa do vetor.

Quanto aos
motivos do crime
, a fundamentação lançada na sentença mostra-se idônea. O conjunto probatório evidencia que a agressão foi motivada por sentimento de posse e ciúmes em relação à vítima, circunstância que, por sua natureza, revela especial reprovabilidade, por traduzir comportamento incompatível com a autonomia da vontade da ofendida e com os padrões mínimos de convivência social, legitimando a exasperação da pena.

Tangente às
circunstâncias do crime
, embora a fundamentação originária se mostre genérica, é possível extrair dos autos elementos concretos que autorizam sua valoração negativa. As agressões ocorreram em ambiente público, com grande circulação de pessoas, expondo a vítima a situação de constrangimento e vulnerabilidade, além de evidenciar maior reprovabilidade da conduta. Ademais, o comportamento do acusado revelou-se particularmente agressivo, atingindo não apenas a ofendida, mas também seu acompanhante, o que demonstra maior desvalor da ação.

No que se refere às
consequências do crime
, também se mostra adequada a valoração negativa. As repercussões do fato não se limitaram à lesão física constatada, tendo atingido de forma relevante a esfera psíquica e a dignidade da vítima, a qual relatou abalo emocional significativo, desenvolvimento de crise de pânico e necessidade de acompanhamento psicológico. Ademais, em razão das lesões aparentes em seu rosto, a ofendida ficou impossibilitada de exercer regularmente sua atividade profissional, o que lhe ocasionou prejuízos de ordem financeira. Ainda, destacou que, em virtude do ocorrido, deixou de comparecer a evento familiar de grande relevância, como as comemorações de Natal, circunstância que evidencia impacto concreto em sua vida pessoal e social. Tais elementos demonstram consequências que extrapolam aquelas ordinariamente esperadas para o tipo penal, legitimando a exasperação da pena.

Diante desse contexto, devem ser mantidas as quatro circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

No tocante ao
quantum
de aumento aplicado, igualmente não assiste razão à defesa. “Como é cediço, não há um critério matemático para a escolha das frações de aumento em função da negativação dos vetores contidos no art. 59 do Código Penal, sendo garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem aplicado critérios que atribuem a fração de 1/6 sobre o mínimo previsto para o delito para cada circunstância desfavorável; a fração de 1/8 para cada circunstância desfavorável sobre o intervalo entre o mínimo e o máximo de pena abstratamente cominada ao delito; ou, ainda, a fixação da pena-base sem nenhum critério matemático, sendo necessário apenas, neste último caso, que estejam evidenciados elementos concretos que justifiquem a escolha da fração utilizada, para fins de verificação de legalidade ou proporcionalidade” (STJ - AgRg no HC: 988979 RJ 2025/0088527-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

No caso dos autos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelos motivos do crime, pelo contexto em que perpetradas as agressões, pela intensidade da violência empregada e pelas relevantes consequências suportadas pela vítima, revela grau de reprovabilidade superior ao ordinariamente esperado para o tipo penal, legitimando a exasperação mais acentuada da pena-base. Acresça-se que o apelante, na condição de Magistrado, detinha especial dever de observância da legalidade e de autocontenção de condutas incompatíveis com a ordem jurídica, circunstância que reforça a censurabilidade da conduta no caso concreto.

Nesse cenário, o
quantum
fixado na sentença mostra-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo falar em sua redução para o patamar pretendido pela defesa, que, mediante a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial desfavorável sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, alcança aproximadamente 1 ano e 7 meses (ou 1 ano, 7 meses e 15 dias).

4. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “C”, DO CP

A defesa impugna, ainda, a agravante do art. 61, II, “c”, do CP, sustentando ausência de lastro fático para a conclusão de que tenha havido recurso que dificultasse ou tornasse impossível a defesa da ofendida. Argumenta que a dinâmica narrada não demonstraria emboscada, traição ou dissimulação, destacando que o contexto seria de confusão rápida e pública e que não se poderia extrair, do cenário descrito, a circunstância qualificadora da maior reprovabilidade. Subsidiariamente, afirma que, mesmo mantida, a fração aplicada seria excessiva.

A irresignação não merece acolhimento.

Nos termos do art. 61, II, “c”, do Código Penal, incide a agravante quando o agente se vale de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido, não se exigindo, para sua configuração, a presença de emboscada previamente planejada ou de ardil sofisticado, sendo suficiente a adoção de meio que, no caso concreto, reduza ou elimine a capacidade de reação da vítima.

No caso dos autos, restou demonstrado que o acusado iniciou a agressão de forma inesperada, desferindo golpes contra o acompanhante da vítima, por trás, circunstância que comprometeu sua capacidade imediata de reação e, por consequência, inviabilizou a pronta proteção da ofendida. Tal dinâmica, inclusive, foi reconhecida na sentença como elemento determinante para a incidência da agravante, ao consignar que o acusado, ao agir dessa forma, neutralizou a possibilidade de defesa da vítima por seu acompanhante.

Soma-se a isso o fato de que os envolvidos se encontravam em momento de lazer, em ambiente de convivência social, circunstância que potencializa o efeito surpresa da conduta e reduz ainda mais a expectativa de reação defensiva.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - ART. 129, § 1º, I E II, C/C § 10, DO CP - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA INCONTROVERSAS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DE EXAME PERICIAL - CONDENAÇÃO MANTIDA - DECOTE DA AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE - ART. 61, II, A, DO CP - NECESSIDADE - MOTIVAÇÃO QUE NÃO GERA REPULSA SOCIAL - DECOTE DA AGRAVANTE DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - ART. 61, II, C, DO CP - NÃO CABIMENTO - IMPUTAÇÃO AMPARADA NAS PROVAS DOS AUTOS - FIXAÇÃO DE DANOS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO - ART . 387, IV DO CP - NÃO CABIMENTO - INEXISTÊNCIA NOS AUTOS DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PARA AFERIR O EVENTUAL DANO SOFRIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - Se a lesão corporal provocada pelo réu gerou à vítima perigo de morte, além de tê-la incapacitado de exercer ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, deve ser mantida a incidência das qualificadoras previstas no art. 129, § 1º, I e II, do Código Penal - A motivação do réu para a prática delitiva não pode ser considerada torpe, pois não provoca na sociedade sentimento de repulsa que extrapole aquele inerente à própria conduta praticada -
Tendo a vítima sido atingida por um disparo de arma de fogo enquanto estava de costas, desarmada e em momento de lazer, deve ser mantida a incidência da agravante prevista no art. 61, II, c, do CP
- A fixação da indenização mínima de que trata o art . 387, IV, do CPP, pressupõe seja oportunizado às partes, sobretudo ao réu, o direito de discutir acerca do quantum indenizatório fixado, sob pena de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa. V.V. - A obrigação de reparar o dano à vítima é um efeito secundário extrapenal e genérico da condenação, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal . (TJ-MG - APR: 00061917620208130243, Relator.: Des.(a) Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 20/09/2022, 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/09/2022) (GRIFEI).

A circunstância de os fatos terem ocorrido em local público e em contexto de breve duração não afasta, por si só, a incidência da agravante, uma vez que o que se examina é a forma de execução da conduta e seu impacto concreto sobre a possibilidade de defesa da vítima, e não o ambiente em que se deram os fatos. No mesmo sentido, a ausência de planejamento prévio ou de emboscada formal não impede o reconhecimento da agravante, quando evidenciado que o agente se valeu de meio que surpreendeu a vítima e reduziu sua capacidade de reação.

Ademais, a dinâmica descrita nos autos revela que a agressão não se deu em condições de paridade entre os envolvidos, mas mediante conduta que, ao atingir inicialmente o acompanhante da vítima, criou cenário de vulnerabilidade que facilitou a subsequente agressão à ofendida, configurando, assim, o emprego de recurso apto a dificultar sua defesa.

No tocante à fração de aumento, verifica-se que a exasperação promovida na segunda fase da dosimetria não se mostra excessiva, revelando-se proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo falar em redução.

Assim, deve ser mantida a agravante prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal, bem como a fração de aumento aplicada.

5. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 129, § 4º, DO CP

A defesa também requer a incidência da causa de diminuição do art. 129, § 4º, do CP, sustentando que o fato teria ocorrido sob domínio de violenta emoção logo após injusta provocação, afirmando que a ofendida teria adotado conduta provocativa no evento e que isso teria antecedido o início do conflito.

A pretensão não merece acolhimento.

A configuração da referida minorante exige a presença concomitante de dois requisitos: (i) que o agente esteja sob o domínio de violenta emoção e (ii) que tal estado decorra de injusta provocação da vítima, devendo, ainda, haver imediatidade entre a provocação e a reação, de modo a caracterizar um agir impulsivo, sem tempo para reflexão.

No caso dos autos, não há elementos probatórios idôneos a demonstrar que o acusado tenha agido sob o domínio de violenta emoção decorrente de injusta provocação por parte da ofendida. Ao contrário, a prova produzida indica que o acusado, após visualizar a vítima no local, passou a enviar mensagens com conteúdo hostil e ameaçador, nas quais já externava animosidade e intenção de agressão, circunstância que afasta a alegação de reação emocional súbita.

Ademais, a suposta provocação atribuída à vítima não restou comprovada de forma consistente. As alegações defensivas nesse sentido encontram-se lastreadas, essencialmente, em versões indiretas ou em percepções subjetivas, sem suporte em prova robusta produzida sob o crivo do contraditório. Acresça-se que o próprio acusado, em seu interrogatório, embora posteriormente tenha insinuado comportamento provocativo por parte da ofendida, afirmou que tentou abordá-la quando esta passou pelo local, sem sucesso, o que não evidencia qualquer atitude concreta de provocação. De igual modo, das mensagens trocadas via SMS não se extrai qualquer conduta provocativa da vítima, mas, ao revés, conteúdo hostil e ameaçador por parte do acusado.

Ressalte-se, ainda, que a dinâmica dos fatos, conforme delineada pelo conjunto probatório, evidencia que a agressão foi iniciada pelo acusado, inexistindo demonstração de comportamento da vítima apto a configurar injusta provocação nos moldes exigidos pela norma penal.

Nesse sentido:

EMENTA: LESÕES CORPORAIS SIMPLES E QUALIFICADA. RESISTÊNCIA. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. LEGÍTIMA DEFESA (LESÕES CORPORAIS). 1 ? Diante dos elementos de prova produzidos nos autos, deve ser rechaçado o pleito absolutório com fundamento na existência de causa descriminante da legítima defesa, pois, ainda que restasse comprovada a ocorrência de agressões recíprocas, o que não ocorreu, a reação desmedida do apelante não autoriza o reconhecimento da excludente de ilicitude. RESISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. 2 ? Suficientemente comprovada a prática delituosa pelos testemunhos prestados, bem como pelo vídeo anexado aos autos, deixando clara a resistência oferecida pelo acusado.
LESÃO CORPORAL PRIVILEGIADA. 3 ? Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º, do artigo 129 do Código Penal, se não restou demonstrado que o réu cometeu o crime de lesão corporal sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida à injusta provocação da vítima.
SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. 4 ? Aplicada pena não superior a 02 anos e as circunstâncias judicias foram consideradas neutras, tem direito à suspensão condicional da pena. RECURSO ACUSAÇÃO: CONCURSO FORMAL. 5 - Correto o reconhecimento do concurso formal impróprio entre a resistência e as lesões corporais, uma vez que em única ação consistente em se debater e fazer uso de força física, violou o réu os dispositivos penais em apreço, atuando, contudo, com desígnios autônomos. CONTINUIDADE DELITIVA. 6 - Ocorridos os 02 delitos de perturbação do sossego, consecutivamente nos dias 14 e 15 de setembro de 2019, os quais foram perpetrados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, configuram a continuidade delitiva. RECURSOS CONHECIDOS, PROVIDO O DA ACUSAÇÃO PARA APLICAR O CONCURSO FORMAL E A CONTINUIDADE DELITIVA E PARCIALMENTE PROVIDO O DA DEFESA PARA APLICAR A SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. (TJ-GO - Apelação Criminal: 0117333-43.2019.8.09.0175 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR EUDÉLCIO MACHADO FAGUNDES, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ) (GRIFEI).

Dessa forma, ausentes os requisitos legais, especialmente a comprovação de provocação injusta e de atuação sob domínio de violenta emoção, mostra-se incabível a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 129, § 4º, do Código Penal.

Por fim, tendo em vista a manutenção integral da pena fixada pelo Juízo de origem, resta prejudicada a alegação defensiva de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso e, no mérito
,
lhe nego provimento
, mantendo irretocável a r. sentença condenatória ora hostilizada, consoante razões jurídicas vastamente explanadas ao norte.

É como
voto
.

Belém/PA, 21 de maio de 2026.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 22/05/2026